Tribunal: TJES
Processo: 0016562-82.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Crimes de Trânsito; Falsidade material de atestado ou certidão
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016562-82.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CICERO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016562-82.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE CICERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/97
E ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos, em especial pelo teste de alcoolemia, bem como pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016562-82.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE CICERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOSE CICERO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e artigo 331, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de novembro de 2020, o denunciado conduziu seu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, bem como desacatou funcionário público no exercício da função.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 43572157, teste de alcoolemia, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Em seu interrogatório na esfera policial, o recorrente permaneceu em silêncio.

Já em juízo, o acusado confessou que no dia dos fatos ingeriu uma dose de “Conhaque Dreher” e medicação para psoríase.

Ouvidos em Juízo, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, declararam que no dia dos fatos estavam em patrulhamento, quando se depararam com um veículo parado em uma via de fluxo intenso, com um indivíduo dentro, aparentando estar desmaiado ou desacordado.

Contaram ainda que o carro encontrava-se ligado e que ao se aproximarem tentaram se comunicar com o condutor, sendo possível perceber os sintomas de embriaguez, como odor de álcool no hálito, fala alterada e dificuldade de equilíbrio ao sair do automóvel.

Assim, restou devidamente comprovado que o apelante infringiu as normas do artigo 306, do CTB, não havendo que se falar na pretendida absolvição.

Do mesmo modo, quanto ao crime de desacato, os Agentes Públicos afirmaram em Juízo que foram desrespeitados pelo acusado, tendo o Policial Raphael Herzog da Silva, relatado que, diante da determinação para deixar o veículo, José Cícero passou a proferir xingamentos e palavrões contra a guarnição e alegou que conhecia o ex comandante da Guarda Municipal de Vila Velha.

Sabe-se que, comete o crime em comento aquele que desacata funcionário público em função ou em razão de sua função.

Deste modo, restou evidenciado que o recorrente proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades.

Acerca do tema colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL DESACATO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAL - FÉ PÚBLICA - CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades, com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de desacato. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
[...]
Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160038688, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas testemunhas demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência ou ausência de provas.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.